Tribunal: TJMT
Processo: 1012701-32.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012701-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI - CPF: 384.486.371-00 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DEVIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 36.900.769/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACORDO – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DOS MECANISMOS JUDICIÁRIOS NA DEMORA DO ANDAMENTO PROCESSUAL - CITAÇÃO DO SÓCIO CUJO NOME SE ENCONTRA NA CDA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do entendimento dos Tribunais pátrios, a partir do inadimplemento da parcela do acordo, reinicia-se o decurso do prazo prescricional de cinco anos.

2 -
Na hipótese, estabelecida nos autos a culpa exclusiva do Judiciário na demora pelo andamento processual, impõe-se o afastamento da tese de prescrição.

3 -
Com relação a ocorrência da prescrição diante do transcurso do prazo de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de redirecionamento da execução fiscal, imperioso mencionar que, em virtude de o nome da Agravante constar na CDA, não há propriamente redirecionamento, vez que o sócio integrava o polo passivo desde o ajuizamento da execução. Assim, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO DE PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012701-32.2019.8.11.0000

AGRAVANTE
: MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Maria Lucia Scalli de Solani,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da execução fiscal nº 12030-12.2002.8.11.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Recorrente, que objetivava o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aduz que, em 11 de agosto de 2006, formalizou termo de acordo de pagamento do débito ora discutido, que interrompeu o prazo prescricional por força da suspensão da exigibilidade do crédito tributário; contudo, deixou de cumprir o parcelamento em 28-12-2007, sendo que a Fazenda Pública apenas em 18-6-2014, requereu o prosseguimento da execução fiscal.

Alega que, o STJ possui o entendimento de que, uma vez interrompido o prazo prescricional em decorrência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo parcelamento, o termo
a quo
do recomeço da contagem do prazo se dá a partir da data do inadimplemento do parcelamento.

Sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto transcorreu mais de 5 anos entre as datas de inadimplemento do acordo de parcelamento e a retomada (prosseguimento) da execução fiscal, bem como entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de redirecionamento da execução fiscal.

Assim, entendendo que estão presentes os requisitos ensejadores da medida, requer o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que seja reconhecida e declarada a prescrição, em virtude do transcurso de mais de 5 anos entre as datas de inadimplemento do acordo de parcelamento e a retomada (prosseguimento) da execução fiscal pela fazenda Exequente e, consequente, extinção de todos os créditos tributários inerentes à Certidão de Dívida Ativa nº 505/02-A, objeto da presente execução fiscal. Sucessivamente, caso não acolhido o primeiro pedido, seja recebido, processado e acolhido para que seja reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, uma vez demonstrado o decurso de mais de cinco anos entre a citação da empresa executada (ocorrida em 5-8-2003) e o pedido de redirecionamento (citação) para os sócios da empresa executada (em 1º-5-2017 ).

O pedido de liminar foi indeferido no id. 14580952.

Contra o indeferimento da liminar, a Agravante apresentou recurso de agravo interno, o qual foi desprovido à unanimidade.

Contrarrazões no id. 22067988, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 36985474).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Maria Lucia Scalli de Solani,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da execução fiscal nº 12030-12.2002.8.11.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Recorrente, que objetivava o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente, em 11-8-2006, firmou termo de confissão de débito fiscal com o Exequente, parcelando a dívida objeto da execução fiscal em 44 (quarenta e quatro) parcelas da cota parte dos municípios e o FUNJUS em duas parcelas.

Em 16-6-2014, o Exequente informou que a Agravante recolheu apenas 17 parcelas do acordo, cujo extrato do parcelamento demonstra que o último pagamento ocorreu em
28-12-2007
, oportunidade em que requereu sua intimação para regularização do pagamento dos valores devidos.

Nos termos do entendimento dos Tribunais pátrios, a partir do inadimplemento da parcela do acordo, reinicia-se o decurso do prazo prescricional de cinco anos. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. ARTIGO 40 E PARÁGRAFOS DA LEI 6830/80. APLICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUE SE CONSOLIDOU NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Ajuizada a execução para cobrança de IPTU em novembro de 2006, atingido pela prescrição direta está o exercício de 2001 inserido em uma das CDAs que aparelha a pretensão.
Existentes acordos de parcelamentos, causa de interrupção da prescrição, durante seu curso não se cogita de fluência do prazo prescricional, que somente passa a correr quando da inadimplência
. Hipótese em que, entre os marcos interruptivos, que também se deu penhora de pedido, não fluiu o quinquênio próprio da prescrição. Prescrição afastada. Precedente vinculativo do STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70082410564, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 4-9-2019) [Destaquei].

Ocorre que, analisando o andamento processual, verifica-se que, desde a adesão ao parcelamento, o Estado de Mato Grosso vem requerendo a suspensão da execução fiscal e, a última petição protocolado pelo Recorrido solicitando a suspensão do feito foi em
2010
, quando a parte já estava inadimplente; contudo, apenas em
2013
, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos à PGE, diante do decurso do prazo de suspensão de um ano requerido pelo Exequente.

Sendo assim, o processo ficou paralisado por
três anos
, cuja demora deve ser atribuída ao Judiciário, fato que afasta a tese de prescrição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INC. II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE SEU ENTENDIMENTO, RECONHECENDO A CULPA EXCLUSIVA DOS MECANISMOS JUDICIÁRIOS NA DEMORA DO ANDAMENTO PROCESSUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2.
Na hipótese, estabelecida nos autos a culpa exclusiva do Judiciário na demora pelo andamento processual, o que é suficiente para afastar a tese de prescrição, diante da previsão da Súmula 106/STJ,
a revisão de tal entendimento é providência incabível neste momento processual, em face da Súmula 7/STJ, posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1º/2/2010). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1502067 RJ 2014/0281801-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/4/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/4/2018). [Destaquei].

Com relação a ocorrência da prescrição diante do transcurso do prazo de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e o pedido de redirecionamento da execução fiscal, imperioso mencionar que, em virtude de o nome da Agravante constar na CDA, não há propriamente redirecionamento, vez que o sócio integrava o polo passivo desde o ajuizamento da execução. Assim, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DO SÓCIO CUJO NOME SE ENCONTRA NA CDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. (...) 3.
Na hipótese dos autos, em virtude do nome do agravante constar na CDA, não há propriamente redirecionamento, vez que o sócio integrava o polo passivo desde o ajuizamento da execução. Assim, não há que se falar em ocorrência de prescrição.
4. Agravo de instrumento provido e agravo regimental julgado prejudicado.
(TRF-5 - AG: 8542720144050000, Relator: Desembargador Federal Marcelo Navarro, Data de Julgamento: 26/06/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: 2/7/2014). [Destaquei].

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020